Tribunal: TJPA
Processo: 0002008-55.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002008-55.2019.8.14.0086

APELANTE: JOEZIO SOUZA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: ROMULO PINHEIRO DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002008-55.2019.8.14.0086

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOÉZIO SOUZA DE SOUZA (ADVOGADO: RÔMULO PINHEIRO DO AMARAL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – MANTIDA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. Prisão preventiva mantida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002008-55.2019.8.14.0086

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOÉZIO SOUZA DE SOUZA (ADVOGADO: RÔMULO PINHEIRO DO AMARAL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOÉZIO SOUZA DE SOUZA, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juruti/PA, que o condenou à pena de 31 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV do CP.

Narra a peça acusatória que “
Na data de 10.03.2019, por volta de 11h20min, no Distrito de Juruti Velho, o denunciado JOEZIO SOUZA DE SOUZA, agindo com vontade livre e consciente, valendo-se de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, matou ROSALINA DA SILVA e KELIANE BRANGES COELHO. (...) O acusado se dirigiu à residência da vítima Rosalina da Silva, genitora de Corote, e perguntou onde ele se encontrava, tendo a ofendida, que no momento estava na cozinha da casa preparando o almoço, apenas respondido que seu filho não estava, pois havia ido à beira do rio consertar uma ‘bajara’. Ato contínuo, o acusado munido com um instrumento pérfuro-cortante (faca), motivado pelo fato de não encontrar Corote no local, desferiu quatro facadas em ROSALINA DA SILVA, (...). A vítima gritou para sua filha ROSILENE DA SILVA MATOS, a qual se encontrava na casa: “Minha filha, o ‘perna’ me furou, corre, corre daí de dentro.” Em seguida, a ofendida, mesmo ferida, correu para a rua mas perdeu suas forças, e caiu ao chão, tendo o denunciado se aproximado dela e desferido mais dois golpes de faca em suas costas, de forma a impossibilitar qualquer tentativa de defesa da ofendida que faleceu no local. Após, o denunciado ainda munido com a faca, evadiu-se do local, e ao encontrar KELIANE BRANGES COELHO, esposa de Corote, em via pública, perguntou se ela sabia onde o companheiro dela estava, diante da resposta negativa da vítima, o acusado, mais uma vez motivado pelo fato de não encontrar Corote, passou a esfaquear a ofendida, (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia
26.05.2020, id-9529721.

Aduz o apelante que a decisão está em desacordo com as provas dos autos. Requer a reforma da decisão para reduzir a pena aplicada por força da confissão na fase policial, bem como a revogação da prisão preventiva sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 10/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOÉZIO SOUZA DE SOUZA, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Juruti/PA, que o condenou à pena de 31 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV do CP.

Aduz o apelante que a decisão está em desacordo com as provas dos autos. Requer a reforma da decisão para reduzir a pena aplicada por força da confissão na fase policial, bem como a revogação da prisão preventiva sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade delitivas não foram objeto de recurso, razão pela qual me atenho à insurgência manifestada no apelo quanto à dosimetria da pena.

Quanto à vítima ROSALINA DA SILVA:

A pena base foi fixada em 15 anos e 6 meses de reclusão diante de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente: culpabilidade e circunstâncias do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, nada havendo a ser acrescentado.

Perante a autoridade policial o réu confessou a prática delituosa, id-9529712, relatando com detalhes o ocorrido, afirmando que desferiu os golpes de faca em ambas as vítimas. Porém, em juízo, exerceu seu direito de permanecer calado, id-9529710.

Importante frisar que em decisão unânime que alterou sua jurisprudência, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o
art. 65, inciso III, "d", do CP

– independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4.
Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.
5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). (...). 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. (Recurso Especial Nº 1.972.098 - SC (2021/0369790-7) - RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS – julgado em: 14 de junho de 2022.) (destaquei)

Sendo assim, possui razão o ora recorrente no tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea. Desta forma, atenuo a pena em 6 meses, restando 15 anos de reclusão. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, tornando a pena definitiva a ser de 15 anos de reclusão.

Quanto à vítima KELIANE BRANGES COELHO:

A pena base foi fixada em 15 anos e 6 meses de reclusão diante de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente: culpabilidade e consequências do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, nada havendo a ser acrescentado.

Ausentes agravantes. Pelas razões já mencionadas aplico a atenuante de confissão espontânea, eis que perante a autoridade policial o réu confessou a prática delituosa, id-9529712, relatando com detalhes o ocorrido, afirmando que desferiu os golpes de faca em ambas as vítimas. Desta forma, atenuo a pena em 6 meses, restando a pena de 15 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a pena definitiva passa a ser de 15 anos de reclusão.

Mantenho a incidência do concurso material de crimes, art. 69 do CP, bem como a cumulação das penas, restando 30 anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

No que pertine ao pleito de revogação da prisão preventiva, mantenho o entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto ao fato de que não estão satisfeitos os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, deve ser considerada a forma violenta da ação criminosa e o perigo a ser gerado pelo estado de liberdade do acusado, assegurando, inclusive, sua integridade física com sua manutenção no cárcere, eis que o crime gerou repercussão na comunidade de Juruti Velho. Necessária também como garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/05/2024